Tribunal: TJDFT
Processo: 0734912-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734912-41.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TEODOMIRO DOS ANJOS BEZERRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS. SÚMULA VINCULANTE 24. REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIA COMPROVADAS. ISENÇÃO FISCAL CONDICIONADA. FALTA DE ESCRITURAÇÃO. JUNTADA DA INTEGRALIDADE DOS DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO GRAVE DANO À COLETIVIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DURAÇÃO DOS DELITOS. AFASTADA. BIS IN IDEM. REFERÊNCIA DO VALOR CONSIDERADO PARA A CAUSA DE AUMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MONTANTE DO PREJUÍZO. FUNDAMENTO PARA MAJORAR A FRAÇÃO DO ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI No 8.137/90. FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL MÍNIMA. INVIABILIDADE. DÍVIDA INSCRITA. COBRANÇA EM AÇÃO EXECUTIVA FISCAL PRÓPRIA. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame: 1. Trata-se de apelações da Defesa e do Ministério Público contra a sentença que condenou o réu como incurso no artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90 (Auto de Infração 20442/2006), artigo 1o, inciso II, c/c artigo 12, inciso I, ambos da Lei no 8.137/90, por 42 (quarenta e duas) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (Auto de Infração 2768/2007, item I), e artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90, por 3 (três) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (Auto de Infração 2768/2007, item II), todos nos moldes do artigo 69 do Código Penal. II. Questão em discussão: 2. As questões em discussão do recurso da Defesa consistem em: (i) preliminarmente, saber se a investigação de crimes tributários, assim como a instauração de inquérito policial, busca e apreensão, interceptações e demais quebras de sigilo dependem da constituição definitiva do crédito tributário para ocorrerem; (ii) no mérito, abordar as teses de absolvição dos delitos: se o fato de o motorista não ter carimbado as nota fiscais dos produtos do caminhão no posto de fronteira do DF incide em responsabilidade do destinatário da mercadoria; se o caminhão, quando da abordagem, estava em descarregamento na empresa; se a isenção fiscal de sucatas de baterias exime a escrituração; e se há necessidade de juntada nos autos da ação penal de todos os documentos produzidos no inquérito policial ou processo administrativo fiscal; (iii) na dosimetria, saber se o período de duração dos delitos pode ser utilizado para macular a culpabilidade; e se pode ser usado como fundamento para configurar a majorante do grave dano à coletividade a Portaria no 84/2021, da Procuradoria Geral do Distrito Federal, ora editada somente após a constituição definitiva do crédito tributário. As questões em discussão do recurso do Ministério Público consistem em: (i) saber se o montante do prejuízo é fundamento hábil a majorar a fração da causa de aumento do artigo 12, inciso I, da Lei no 8.137/90; e (ii) se cabe reparação de danos no caso de crimes tributários, diante da existência de execução fiscal. III. Razões de decidir: 3. A súmula vinculante 24, do Supremo Tribunal Federal estabelece que: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento”. 4. Nos termos da jurisprudência pátria, a deflagração do processo (ação penal) que depende da constituição definitiva do crédito tributário, o que não ocorre com a investigação em si dos crimes tributários, sobretudo quando possivelmente conexos com delitos de outros tipos, de modo que não há falar em nulidade ou ausência de justa causa da busca e apreensão devidamente autorizada por juízo competente, fundada na elucidação de ilícitos tributários e de outra natureza. Precedentes do STJ. 5. Ademais, “Não há ilegalidade na apreensão de documentos e livros relacionados à atividade de pessoa jurídica por autoridades fiscais, ainda que sem o respectivo mandado judicial” (HC n. 307.483/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 23/8/2016). Preliminar rejeitada. 6. Comprovada a condição de proprietário, administrador, gestor contábil e documental da empresa, exsurge a responsabilidade pessoal e subjetiva do apelante, de direito e de fato. 7. O tipo penal do artigo 1o da Lei n.o 8.137/90 não exige a vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir tributo, fazendo-se necessário apenas o dolo genérico para a sua configuração. 8. Em que pese a conduta de ingresso das mercadorias sem a apresentação das notas fiscais à repartição fiscal de fronteira do Distrito Federal tenha sido praticada pelo motorista do caminhão, como mero transportador das mercadorias, o que pode incidir contra si punições administrativas, estas não atraem para ele a autoria do crime tributário, por não ser ele o sujeito ativo do delito de supressão do ICMS por antecipação tributária, qual seja o adquirente das mercadorias, ora réu, por meio de sua empresa, mormente quando demonstrada pelas provas dos autos que a dinâmica delituosa se deu por solicitação do acusado e o caminhão foi abordado já dentro da sua empresa, sendo ele, inclusive, o beneficiário direto e quem tinha o domínio do fato. 9. Caberia ao contribuinte (ora réu, adquirente das mercadorias) comprovar o recolhimento do ICMS antecipado, nos termos do artigo 320, inciso I, alínea “c”, do Decreto no 18.955/97), no momento do ingresso das mercadorias no território do Distrito Federal e, como não o fez, ficou inadimplente, gerou a ocorrência do fato gerador, contida no Auto de Infração, e, por consequência, do crime pelo qual condenado. 10. A eventual isenção fiscal quanto às sucatas de baterias era condicionada às exigências legais, as quais, uma vez não cumpridas, ensejou na omissão de receita tributável, na constituição definitiva do crédito e, por consequência, nos crimes tributários, de modo que não há falar em crime impossível ou ausência de justa causa para a ação penal. 11. A falta de escrituração constitui omissão de operação, ora elementar do inciso II do artigo 1o da Lei no 8.137/90, a qual configura fraude à fiscalização e consequente supressão do tributo, de modo a caracterizar o crime tributário pelo qual o réu foi condenado. 12. Não há falar em cerceamento de defesa em razão do acesso não integral nestes autos aos documentos do processo administrativo-fiscal, ao passo que as principais peças, necessárias ao deslinde da causa, foram colacionadas desde o inquérito policial, tendo a Defesa tido total acesso a elas, inclusive refutou as principais teses da acusação, de modo que não há falar qualquer prejuízo. Ademais, é indispensável para a persecução penal apenas o lançamento definitivo do crédito tributário, nos termos da Súmula Vinculante 24/STF, o qual ficou comprovado nos autos, sendo, portanto, considerada prescindível e desnecessária a juntada de todos os documentos do processo administrativo-fiscal, mormente porque se trata de um processo público, mantido na repartição competente, nos termos do artigo 41 da Lei de Execuções Fiscais, de modo que pode a empresa providenciar cópia das peças que entender pertinentes, não sendo a eventual desídia da Defesa apta a macular o processo penal. Precedentes. 13. No âmbito do Distrito Federal, o artigo 2o, “caput”, da Portaria 84, de 24-março-2021, posteriormente alterado pela Portaria no 99, de 20-fevereiro-2024, prevê como grandes devedores para a Procuradoria-Geral do DF o montante igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 14. Em que pese a alegação da Defesa no sentido de que a Portaria 84 foi editada somente em 2021, ou seja, após a consumação do delito, o qual ocorreu com a constituição definitiva do crédito tributário, tem-se que a descrição dos valores constitui apenas um meio de se pontuar o que seria o grave dano à coletividade, contudo, a referida causa de aumento já se encontrava prevista na lei: artigo 12, inciso I, da Lei no 8.137/90. 15. De se destacar ainda que, antes da edição da referida Portaria 84/2021, este egrégio Tribunal já adotava como critério para os tributos distritais o valor igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para configurar a majorante do grave dano à coletividade, com base na jurisprudência do STJ. 16. Por ser o recolhimento de ICMS de apuração mensal, a conduta de deixar de recolher o referido tributo se confunde com o fundamento da quantidade de crimes, ao passo que, condenado o réu por 42 (quarenta e duas) vezes, certamente deixou de recolher o tributo por 42 (quarenta e dois) meses, razão pela qual a quantidade de crimes se confunde com o período de duração. Dessa forma, se o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a quantidade de crimes não pode ser valorada na primeira fase da dosimetria para macular quaisquer das circunstâncias judiciais, sob pena de “bis in idem”, uma vez que já ponderada para fundamentar a aplicação da continuidade delitiva na sua fração máxima, igual tratamento se dá em relação ao período de duração, porquanto intimamente atrelado ao número de crimes. 17. Tendo em vista que o prejuízo representa quantia em patamar muito superior ao estabelecido para consideração de grandes devedores, desde o valor de origem sonegado (quase três milhões de reais), que passou pelo Auto de Infração (mais de dez milhões de reais atualizados à época) e alcançou mais de trinte e sete milhões de reais quando do oferecimento da denúncia, a utilização da fração máxima de aumento prevista na lei, qual seja, de 1/2 (metade), se mostra mais razoável e proporcional para o caso em exame. 18. Inviável a fixação da indenização prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porque o valor devido já se encontra inscrito em dívida ativa, de modo a viabilizar a correspondente ação de execução fiscal. IV. Dispositivo: 19. Preliminar rejeitada. Recurso da Defesa e do Ministério Público parcialmente providos sem alteração da pena corporal. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, apontando a nulidade da busca e apreensão e das provas dela derivadas, porquanto advindas de um inquérito policial instaurado sem justa causa, já que não tinha havido a constituição definitiva do crédito tributário à época dos fatos; b) artigos 13 do Código Penal, e 155 do CPP, defendendo sua absolvição, haja vista que a decisão vergastada não fornece qualquer elemento concreto que evidencie a ordem direta para o descumprimento da obrigação tributária, partindo de ilações que não encontram suporte na legislação penal vigente, visto que não foram produzidos ou reproduzidos em juízo. Aduz que, no âmbito da condenação criminal, não houve a devida subsunção dos fatos à norma penal incriminadora; c) artigos 1o e 17, ambos do CP, afirmando que a simples existência de um débito fiscal não implica, por si só, a configuração de crime tributário, sendo indispensável demonstrar a prática de conduta dolosa voltada à fraude fiscal. Acrescenta que deve ser reconhecida a hipótese de crime impossível, em razão da isenção tributária aplicável às operações de sucata e da ausência de qualquer conduta dolosa voltada à supressão do tributo; e d) artigo 283 da Lei Processual Penal, sustentando que a indevida inversão do ônus da prova e a utilização de presunções tributárias como critério de valoração penal, desconsiderando a necessidade de prova efetiva da autoria e da materialidade, comprometeram a higidez da condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 157 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “"a investigação de crimes tributários não depende, nem pode depender da constituição definitiva do crédito, sobretudo quando, como aqui, possivelmente conexos com outra ou outras infrações penais; e não se entenda isso como uma desconsideração ao entendimento cristalizado no verbete da súmula 24 do Supremo Tribunal Federal ("Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990,antes do lançamento."). A deflagração do processo é que depende de que o crédito tributário se constitua definitivamente" (fl. 102), o que encontra abrigo tanto no entendimento do Superior Tribunal de Justiça como do Pretório Excelso. Precedentes” (PET no RMS n. 67.264/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023). Nesse sentido, as decisões monocráticas proferidas no AgRg no AREsp n. 2.752.790, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), DJEN de 14/03/2025, e RHC n. 195.453, Ministra Daniela Teixeira, DJEN de 23/01/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024) Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 1o, 13 e 17, todos do CP, e 155 e 283, ambos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 66321485): Tem-se, assim, que TEODOMIRO, em sua posição de proprietário, administrador, gestor contábil e documental da empresa, solicitou à empresa transportadora que não carimbasse as notas fiscais físicas no posto de entrada do Distrito Federal para fins de não incidir ICMS, sendo ele o beneficiário direto desta ação e quem tinha o domínio do fato. A dinâmica, então, conforme solicitado, foi realizada pelo motorista do caminhão, o qual, ao chegar à empresa para já descarregar os produtos, foi abordado, a mercadoria apreendida e lavrado o Auto de Infração. Não se trata, pois, de responsabilização do réu tão somente em razão de sua função na empresa (responsabilidade penal objetiva), porquanto ficou demonstrada nos autos a relação de causalidade entre a sua conduta e a sonegação dos impostos. À evidência, os elementos probatórios confirmam a pertinência subjetiva da ação penal. Convêm esclarecer que a responsabilidade, no presente caso, resulta de previsão legal, que atribui ao sócio-gerente ou administrador da empresa a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre o movimento financeiro da atividade empresarial. (...) Em que pese a alegação defensiva de que, caso tivesse sido feita a escrituração, as operações que envolviam sucatas (baterias) não resultariam em imposto a ser recolhido, ao passo que a empresa gozava de isenção fiscal neste ponto, tem-se que, conforme pontuado nas contrarrazões do “Parquet”, mesmo tendo o réu tomado ciência da autuação, a qual foi por ele assinada, não há nos autos a comprovação de ter a empresa impugnado o referido auto sob a alegação de autuação indevida ante a suposta existência de isenção fiscal. E mais, não é o Juízo Penal a esfera competente para apreciar a arguição de supostos vícios em processo administrativo já concluído, mas sim Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Fato é que a arguição de tal vício é irrelevante para o processo penal no bojo do qual se discute a prática de crime contra a ordem tributária. Outrossim, a autuação descrita no Auto de Infração no 2768/2007, item II, não se deu pela falta de isenção inicial, mas sim em razão da “omissão de receita tributável apurada através do levantamento de Controle de Sucata (baterias usadas), que não foi escriturada nos termos preconizados pelo Anexo I do Decreto n° 18.955, Caderno I, das ISENÇÕES, item 133, subitem 133.2, nos meses de agosto, outubro e novembro/2006”. (Grifos nossos). Ou seja, em que pese a eventual isenção, esta era condicionada à exigência contida no subitem 133.2, item 133, anexo I, caderno I, do Decreto 18.995/2007 (revogado somente em 21-outubro-2021 pelo Decreto 42640), a qual não foi cumprida e, por isso, gerou a obrigação tributária. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003